Tribunal: TJMT
Processo: 0002413-34.2017.8.11.0090
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002413-34.2017.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZONIA SA - CNPJ: 01.729.073/0001-81 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OBSCURIDADE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– OBSCURIDADE VERIFICADA E SANADA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - INFRAÇÃO INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO IMPOSTA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL - VÍCIO INSANÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 100, §1º DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/08 E ART. 26 DO DECRETO 1986/2013 - IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DO DANO - EMBARGOS ACOLHIDOS

COM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. O recurso de embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.

2. Se no acórdão há o vício apontado pela embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a obscuridade.

3. O apontamento inexato das coordenadas geográficas no momento da lavratura do auto de infração ambiental, bem como

a divergência entre a descrição fática e o enquadramento da suposta conduta da Embargante, gera nulidade do ato, vez que considerados vícios insanáveis, conforme prevê o art. 100, §1º do Decreto Federal nº 6.514/08 e Art. 26 do decreto 1986/2013.

4. Na esfera administrativa, estando o processo administrativo em flagrante afronta a legalidade e inconstitucionalidade, permite-se ao Poder Judiciário intervir na seara administrativa.

5. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S/A.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S/A
, contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação de nº 0002413-34.2017.8.11.0090 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargante, reformando a sentença que havia julgado procedentes os pedidos postulados na inicial, consistentes em: a) promover a recuperação da área degradada, na forma indicada (PRAD aprovado pela SEMA/MT e executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT); b) pagar a quantia de $ 39.613,55 (trinta e nove mil seiscentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), a título de dano moral coletivo, para o Fundo Municipal do Meio Ambiente; c) pagar indenização material a ser quantificada em perícia na fase de liquidação, correspondente aos danos ambientais decorrentes, direta ou indiretamente, dos danos tratados na presente ação que se mostrarem, por perícia multidisciplinar idônea a ser realizada, técnica e absolutamente não restauráveis e não compensáveis pelo equivalente, conforme requerido no item anterior, corrigida monetariamente, a ser recolhida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou para financiamento de projetos ambientais; d) não receber benefícios ou incentivos fiscais, bem como financiamentos dos agentes financeiros estatais ou privados enquanto não der integral cumprimento às determinações contidas na sentença condenatória, tão somente para excluir a condenação em dano moral coletivo.

Nas razões do recurso, afirma a embargante que o Acórdão é obscuro “
pois não foi suficientemente claro sobre os vícios (incongruências) que foram apontados nas provas documentais, notadamente em relação às coordenadas geográficas da área litigiosa, que impedem a exata localização da área objeto da demanda, cujos argumentos são, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada pelos
j
ulgadores

(...)”

Sustenta a embargante que existem nos autos três (03) coordenadas geográficas diferentes que, em tese, apontariam a localização da área litigiosa, sendo elas: a) as coordenadas geográficas que constam no Auto de Infração nº 121500, b) as coordenadas geográficas que constam no Relatório Técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013, c) as coordenadas geográficas que constam no Termo de Ajustamento de conduta – TAC.

Assevera que o auto de infração não encerra de forma precisa a delimitação da área uma vez que suas coordenadas geográficas apontam para uma área de floresta intacta.

Destaca que as coordenadas geográficas apontadas no TAC não guardam nenhuma relação com aquelas indicadas no auto de infração e muito menos com as que constam no relatório técnico. Sendo mais um vício insanável que contamina as provas carreadas nos autos.

Aduz ainda, que o Auto de Infração nº 121500, descreve que a Embargante foi autuada por
impedir a regeneração natural de uma APP
, cuja conduta foi enquadrada no art. 38 e 70 da Lei nº 9.605/98, bem como no art. 48 do Decreto Federal nº 6.514/08, e, que o art. 38, da Lei nº 9.605/98, prevê que “
comete crime contra a flora aquele que destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente
, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção.
”

Assim, assevera que a divergência entre a descrição fática e o enquadramento da suposta conduta já seria motivo suficiente para se decretar a nulidade do auto de infração em comento, já que não restou demonstrado que tenha destruído ou danificado floresta considerada de preservação permanente, ou que tenha impedido a regeneração natural de floresta nativa.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, pronunciando-se expressamente sobre os pontos arguidos, a fim de permitir a certeza jurídica a respeito das aludidas questões, imprimindo-lhe excepcional efeito infringente, modificando o Acórdão no ponto que desproveu o recurso de apelação cível para dar-lhe provimento, reformando a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
em relação aos pedidos que foram confirmados pelo Acórdão ora embargado. (Id. 160660163 - Pág. 1/11).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou as Contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória. (Id. 161826170 - Pág. 1/6).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S/A
, contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação de nº 0002413-34.2017.8.11.0090 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargante, reformando a sentença que havia julgado procedentes os pedidos postulados na inicial, consistentes em: a) promover a recuperação da área degradada, na forma indicada (PRAD aprovado pela SEMA/MT e executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT); b) pagar a quantia de $ 39.613,55 (trinta e nove mil seiscentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), a título de dano moral coletivo, para o Fundo Municipal do Meio Ambiente; c) pagar indenização material a ser quantificada em perícia na fase de liquidação, correspondente aos danos ambientais decorrentes, direta ou indiretamente, dos danos tratados na presente ação que se mostrarem, por perícia multidisciplinar idônea a ser realizada, técnica e absolutamente não restauráveis e não compensáveis pelo equivalente, conforme requerido no item anterior, corrigida monetariamente, a ser recolhida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou para financiamento de projetos ambientais; d) não receber benefícios ou incentivos fiscais, bem como financiamentos dos agentes financeiros estatais ou privados enquanto não der integral cumprimento às determinações contidas na sentença condenatória, tão somente para excluir a condenação em dano moral coletivo.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Nas razões do recurso, afirma a embargante que o Acórdão é obscuro “
pois não foi suficientemente claro sobre os vícios (incongruências) que foram apontados nas provas documentais, notadamente em relação às coordenadas geográficas da área litigiosa, que impedem a exata localização da área objeto da demanda, cujos argumentos são, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada pelos
j
ulgadores

(...)”

Aduz ainda, que o Auto de Infração nº 121500, descreve que a Embargante foi autuada por
impedir a regeneração natural de uma APP
, cuja conduta foi enquadrada no art. 38 e 70 da Lei nº 9.605/98, bem como no art. 48 do Decreto Federal nº 6.514/08, e, que o art. 38, da Lei nº 9.605/98, prevê que “
comete crime contra a flora aquele que destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente
, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção.
”

Assim, assevera que a divergência entre a descrição fática e o enquadramento da suposta conduta já seria motivo suficiente para se decretar a nulidade do auto de infração em comento, já que não restou demonstrado que tenha destruído ou danificado floresta considerada de preservação permanente, ou que tenha impedido a regeneração natural de floresta nativa.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, pronunciando-se expressamente sobre os pontos arguidos, a fim de permitir a certeza jurídica a respeito das aludidas questões, imprimindo-lhe excepcional efeito infringente, modificando o Acórdão no ponto que desproveu o recurso de apelação cível para dar-lhe provimento, reformando a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
em relação aos pedidos que foram confirmados pelo Acórdão ora embargado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao embargante, razão pela qual passo a esclarecer os fatos obscuros dispostos na decisão.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do Auto de Infração nº 121500, lavrado pela SEMA, face as incongruências das informações nele contidas, em relação às coordenadas geográficas, que difere daquelas informadas no Relatório Técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013, Parecer Técnico nº 95300/DUDALTAFLO/SURAC/2015 e no TAC, bem como a divergência entre a descrição fática e o enquadramento da suposta conduta da Embargante, o que acarretaria ausência de nexo causal entre as condutas do Embargante com o evento danoso perpetrado, uma vez que não se comprovou a degradação ambiental da área em discussão.

O auto de infração informa nos campos “Coordenadas Geográficas”,

“Descrição da Ocorrência” e “Dispositivos Legais Infringidos:

“
Lat.:
S 10º43’22,70 – Long.: 55º57’46,00;

(...)

POR IMPEDIR A REGENERAÇÃO NATURAL DE 1,7745 HA DE FLORESTA NATIVA EM ÁREA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE CONFORME A FOLHA Nº 159 DO PROCESSO Nº 151542/2008.

(...)

DA LEI FEDERAL Nº 9.605/98, ARTIGOS 38 E 70 C/C O DECRETO FEDERAL Nº 6.514/08 DO ARTIGO 48. ”
(Destaquei)

Observa-se que o
Auto de Infração nº 121500
, ora lavrado pela SEMA/MT, datado de 27/11/2009, aponta o impedimento da regeneração natural de 1,7745 ha de floresta nativa em área considerada de preservação permanente na Fazenda Friama e faz referências as seguintes coordenadas geográficas: Lat.:
S 10º43’22,70 – Long.: 55º57’46,00;
(Id.132320437 - Pág. 67). Referida autuação ocorreu com fundamento nos artigos 38 e 70 da Lei nº 9.605/98, bem como no art. 48 do Decreto Federal nº 6.514/08.

Por sua vez, o Relatório Técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013, então lavrado pela SEMA, datado de 26/09/2013 (Id. 132320438 – Pág. 16), constata que “
as coordenadas citadas no Auto de infração n. 121500 e no Ofício n. 149/11.PJ da promotoria, localizam-se na citada fazenda, porém em uma parte central da área onde não há estradas de acesso e onde, de acordo com o sistema de imagens da SEMA, não há área degradada, sendo área de floresta intacta (imagem anexo).

Observamos que a única área na propriedade com APP degradada localiza-se nas coordenadas:

S 10'41'52,10" W 55º 57'33,12"
a cerca de três quilômetros das coordenadas citadas no Oficio (imagem anexo), e responderemos as questões do Oficio 149/11-PJ com base nesta área degradada real;

1 e 2- 0uve a supressão da vegetação em Área de Preservação Permanente.

3- Na Regional de Alta floresta não dispomos de ferramenta para dinâmica de desmate, onde se determinaria a data do desmate, isso deve ser respondido pela COGEO/SEMA/Cuiabá.

4- O dano foi ambiental, principalmente ao recurso hídrico.

5- Friama agroindústria da Amazônia Itda.

6- 1,7 hectares.

7- Deveria-se revegetar a área com espécies nativas, seguindo um plano de recuperação de área degradada, se necessário isolar a área para impedir a entrada de animais e prevenir o fogo.

8- A licença é para propriedade rural e o que há é uma propriedade rural.

Assim lavrou-se o Auto de Inspeção nº 158072 de 19/09/2013.”
(Destaquei)

Noutro giro, do Parecer Técnico

nº 95300/DUDALTAFLO/SURAC/2015, verifica-se dos campos “3. – Constatações” “4. Conclusão”:

“(...)

Conforme solicitado pela Coordenadoria de Acompanhamento de Recuperação de Áreas e Termos de Compromisso - CARTC, foi verificada a recuperação da área nas proximidades da coordenada a seguir:

• Ponto 01 coord. (10º 41' 50.46" S – 55º 57’ 32. 15"O).

Verificamos se tratar de uma área de preservação permanente situada em uma das margens direitas do córrego denominado Tapaiuna,
completamente suprimida a alguns anos, tendo sua vegetação original substituída por gramíneas destinadas à pastagem de gado.

No laudo técnico de acompanhamento de execução do PRAD, referente aos anos 2009 a 2014, o responsável técnico, Eng. Emanuel Borges (conforme item 3. do relatório de acompanhamento das atividades do PRAD, sito à folha n° 30 do processo nº 179545/2014), informa que este local está em regeneração natural,
porém não foi constatado este fato em campo.

Constatou-se que a APPD está apenas isolada e delimitada com cerca de arame liso,
não sendo possível verificar uma regeneração natural satisfatória
, havendo ampla dominância do capim, com apenas alguns poucos indivíduos (arvores e arbustos) e que
ainda necessita de Intervenção técnica para a sua recuperação.

(...)

4. CONCLUSÃO

Na área de preservação permanente degradada (APPD) vistoriada, a forma de recomposição da vegetação através do método de Condução à Regeneração Natural ainda não foi suficiente para que se obtivesse o sucesso da recuperação total da área objeto do TAC, e que ações mais efetivas como: plantio de mudas nativas, condução mais severa da regeneração natural (coroamento, controle de pragas etc.) e monitoramento destas atividades, devem ser efetivamente executadas "In situ", para que se possa obter sucesso na recuperação da área em questão.

(...)

Os dados coletados na vistoria técnica em campo foram obtidos através da amostragem de constatação e não de perícia
, ou seja, escolheram-se pontos aleatoriamente.

Esta amostragem não tem cunho estatístico e sim, única e exclusivamente, para constatação dos dados apresentados no projeto técnico protocolado, uma vez que, uma amostragem mais detalhada toma-se estruturalmente e logisticamente inviável para o Órgão Ambiental, devido à extensão territorial do Estado, a quantidade de processos a serem vistoriados e ao tamanho das áreas objetos da vistoria. Sendo assim, toda irregularidade que por ventura estiver presente na área da propriedade vistoriada, mas que estiver fora dos pontos amostrados na vistoria, é de inteira responsabilidade do proprietário e do responsável técnico do projeto.

(...)”

Extrai-se do TAC, datado de 14/10/2009, juntado nos autos do processo administrativo em 06/03/2014, Protocolo nº 32/2014 (Id. 132320438 – Pág. 38), que
a área de preservação permanente a ser recuperada pelo empreendedor, refere-se as seguintes coordenadas:

Lat. 10º,41’,52,38” – Long: 55º,57’,32,73”, Lat. 10º,41’,51,62” – Long. 55º,57,29,46”
e que referido Termo de Ajustamento de Conduta para Recuperação de Área Degradada nº 149/2009, foi firmado pela empresa Friama Agroindústrial da Amazônia perante o Estado de Mato Grosso, para regularização da situação ambiental do imóvel rural denominado Fazenda Friama conforme processo de licenciamento ambiental protocolado sob o nº 151.542/2008.

O voto condutor consignou que:

“(...)

Dessa maneira, pelos documentos encartados nos autos (Relatório Técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013, Auto de Infração nº 121500 e Parecer Técnico nº 95300/DUDALTAFLO/SURAC/2015), conclui-se que o nexo causal se estabelece a partir da conduta da Apelante que culminou em um resultado danoso ao meio ambiente, no presente caso, o nexo causal está plenamente configurado ante a demonstração de que a área desmatada pertence ao Apelante.

Em que pese o Apelante afirme a existência de incongruências das informações contidas no Parecer Técnico nº 95300/DUDALTAFLO/SURAC/2015 e no Auto de Infração nº 121500, notadamente em relação às coordenadas geográficas, uma vez que a área mencionada no aludido parecer técnico não é aquela que consta no Auto de Infração acima mencionado, e ainda que o TAC tenha sido efetuado, não há se falar em nulidade do Auto de Infração. Isto porque, o vício na determinação da área a ser recuperada no TAC não é resultado de vício pré-existente do Auto de Infração nº 121500, uma vez que o auto de infração encerra de forma precisa a delimitação da área.

(...)”
(Destaquei)

Eis o que se colhe da fundamentação:

“(...)

Não se desconhece que o reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Contudo, no caso dos autos, resta amplamente delineado o nexo causal, posto que, a área desmatada pertence à requerida, ao passo que o órgão ambiental competente enviou o relatório técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013, no qual informa a existência de supressão da vegetação em área de preservação permanente, o que ocasionou dano ambiental, especialmente ao recurso hídrico.

Destarte, nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente. O princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo. Assim, ao interpretar o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento. Assim, a Súmula 618 do STJ, dispõe que “A inversão do ônus da prova aplicase às ações de degradação ambiental”. Sobre a inversão do ônus da prova, colaciono julgado deste Sodalício: “EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2. Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. 3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1.5. Embargos rejeitados. (N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022)” A propósito, relativamente ao dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Responsabilidade Civil Objetiva, pautada na teoria do Risco Integral, conforme art. 225, § 3º, da Constituição da República de 1988, confira-se: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. §1º- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento). §2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. §3º- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Nota-se, assim, que a Constituição Federal recepcionou o art. 14, § 1º, da Lei 6.938, de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências: “Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...] §1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

(...).

Como se verifica da fundamentação, foi pontuado no voto, que por meio das provas apresentadas pelo
Parquet
, confirmou-se a configuração do nexo causal ante a demonstração de que a área degradada pertenceria ao Apelante.

Todavia, após detida análise das documentações comprobatórias juntada nos autos, nota-se que as coordenadas geográficas que constam no Auto de Infração nº 121500, comparadas àquelas que constam do Relatório Técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013, Parecer Técnico

nº 95300/DUDALTAFLO/SURAC/2015 e do TAC, apontam a existência de flagrante divergência na descrição dos documentos públicos.

Dessa maneira, o supracitado Relatório Técnico

nº 99/DUDAF/SEMA/2013, do qual fundamentou a sentença, deve ser descartado como meio de prova da degradação ambiental da área em discussão, pois indica área divergente da que consta no Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT.

Outrossim, de acordo com o referido auto de infração, constata-se no campo “
Dispositivos legais infringidos
” o seguinte: “
DA LEI FEDERAL Nº 9.605/98, ARTIGOS 38 E 70 C/C DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/08 DO ARTIGO 48
”.

Ou seja, a Embargante foi autuada por
impedir a regeneração natural de uma APP, cuja conduta foi enquadrada no art. 38 e 70 da Lei nº 9.605/98, bem como ao art. 48 do Decreto Federal.

No entanto, o art. 38, da Lei nº 9.605/98, prescreve que “
comete crime contra a flora aquele que destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente
,
mesmo que

em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção.
”

Constata-se, portanto, a divergência entre a descrição fática e o enquadramento da suposta conduta da Embargante, motivo pelo qual vislumbra-se a presença de vício insanável no AI nº 121500, no concernente ao elemento “motivo”, pois inexistente o seu pressuposto fático, qual seja: a efetiva prática da conduta vedada pelo ordenamento jurídico.

O apontamento inexato das coordenadas geográficas no momento da lavratura do auto de infração ambiental, bem como

a divergência entre a descrição fática e o enquadramento da suposta conduta da Embargante, gera nulidade do ato, vez que considerados vícios insanáveis.

O artigo 26, do Decreto 1986/2013, que regulamenta o processo administrativo por condutas lesivas ao meio ambiente, estabelece que:

“
Art. 26.

O Auto de Infração que apresentar vício insanável
e/ou ilegitimidade de parte
deverá ser anulado pela autoridade julgadora competente, que determinará o arquivamento do processo. ”
(Destaquei)

Do art. 100, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008
(Redação dada pelo Decreto nº 11.080, de 2022)
extrai-se:

“Art. 100.
O auto de infração que apresentar vício insanável será declarado nulo pela autoridade julgadora

§ 1o Para os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de infração.”
(Destaquei)

Na hipótese, verificado pois, que a ausência de um elemento do tipo acarretará uma alteração na conduta, claro está que estaremos diante de um vício insanável.

O Decreto Estadual nº 1436 de 18/07/2022, estabelece em seus artigos 5º, inciso I, e 6º:

“Art. 5º Para os fins deste Decreto, entende-se por:

I
- auto de infração ambiental
:
documento destinado à descrição clara e objetiva da infração administrativa ambiental constatada
,
com indicação dos dispositivos legais

e regulamentares infringidos e da sanção cabível;

Art. 6º O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa
.”
(Destaquei)

Com efeito, a lavratura de auto de infração, enquanto espécie do gênero ato administrativo, reclama o atendimento aos seguintes requisitos para revestir-se de validade: a) ser produzido por sujeito competente, segundo a lei (competência); b) ter por escopo objeto/conteúdo lícito, possível, certo/definido e moral; c) obedecer à forma prescrita em lei (se houver); d) buscar finalidade alinhada ao interesse público; d)
possuir motivo adequado à fundamentação de sua prática (pressupostos de fato e de direito do ato).

Sendo o auto de infração um ato administrativo, este deve ser adequadamente motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando negue, limite ou afete direitos ou interesses, bem como quando imponha ou agrave deveres, encargos ou sanções.

Assim, em que pese haja a possibilidade da lavratura do auto de infração ambiental pela degradação de área de preservação permanente, sem a prévia autorização ou licença ambiental, o equívoco quanto à descrição do fato tem como consequência vício insanável, o qual motiva a nulidade da autuação, já que é componente do próprio tipo, com interpretação estrita, devendo ser objetivo e certo, para fins do alcance do contraditório e ampla defesa.

Partindo dessas premissas, conclui-se que além da flagrante divergência na descrição dos documentos públicos, o autuado não praticou o ilícito ambiental descrito no Auto de Infração nº 121500, já que foi devidamente constatado pela equipe fiscalizadora, através da vistoria realizada, que a área em objeto não se trata de área de preservação permanente (APP), não existindo assim o requisito formal, qual seja, “motivo” para que possa prosseguir regularmente o presente procedimento.

A vista disso, existindo indicação incorreta das coordenadas geográficas na infração ambiental (vício insanável), não pode a Embargante ser prejudicada por culpa imputada à Administração, e de igual modo, inexistindo o seu fato gerador, face a divergência entre a descrição fática e o enquadramento da suposta conduta da Embargante, há que se reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 121500, vez que ausentes seus elementos essenciais.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal Regional Federal:

“ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. REMESSA NECESSÁRIA. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
[...] 2
. Apresentando o auto de infração ambiental vício quanto ao motivo que o fundamenta, consubstanciado na falta de correspondência entre a conduta infratora descrita e o dispositivo legal indicado, imperioso reconhecer a nulidade da autuação. [...]
(TRF2. Processo: AC 200751010025411 RJ 2007.51.01.002541-1. Juiz Federal convocado, Marcelo Pereira. Órgão julgador: Oitava Turma Especializada. Julgamento: 17/08/2010).” (Destaquei)

É também o entendimento desse Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE DO PROCESSO – VÍCIO INSANÁVEL – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na seara administrativa, estando o processo administrativo em flagrante afronta a legalidade e inconstitucionalidade, é permitido ao Poder Judiciário imiscuir na seara administrativa.
2. Restando demonstrado pelo requerido que o desmate ocorreu dentro do prazo de validade da autorização de desmate, emitida pelo órgão competente, o auto de infração deve ser considerado nulo, já que eivado de vício insanável, a teor do artigo 26, do Decreto Estadual 1986/2013.
3. Sentença mantida. Apelo desprovido.
(N.U 1010339-12.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)” (Destaquei)

Destaca-se, que compete à Administração Pública, no exercício do seu Poder de Autotutela, revisar amplamente os atos por ela praticados, podendo revogar os inconvenientes ou inoportunos e anular os ilegais.

O art. 53 da Lei nº 9.784/99, dispõe:

“
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos
”.

Referida autotutela administrativa consagra-se em duas súmulas do Supremo Tribunal Federal (STF):

“
Súmula 346: A Administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
”

“
Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Insta registrar que, a Administração Pública Direta e Indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sujeita-se, ao princípio da legalidade, bem como aos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência (art. 37 da Constituição Federal), dentre outros.

Conclui-se que sendo pacífico o poder/dever de revisão pela Administração Pública de seus próprios atos, impunha-se ao órgão competente minuciosa apuração dos dados constantes dos documentos carreados nos autos administrativos, e consequente anulação do Auto de Infração nº 121500, vez que eivado de vício insanável, qual seja, a descrição de infração inexistente, pois, em nenhum momento restou demonstrado impedimento da regeneração natural de uma APP, nem tão pouco destruição ou danos em floresta considerada de preservação permanente por parte da Embargante, tendo a equipe fiscalizadora comprovado tal fato, consoante Relatório Técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013, que descreve que “
as coordenadas citadas no Auto de infração n. 121500 e no Ofício n. 149/11.PJ da promotoria, localizam-se na citada fazenda, porém em uma parte central da área onde não há estradas de acesso e onde, de acordo com o sistema de imagens da SEMA, não há área degradada, sendo área de floresta intacta (imagem anexo)”

Frisa-se que houve por parte da Embargante, o emprego das diligências necessárias a fim de efetuar os termos do PRAD, referente aos anos de 2009 a 2014, que decorreu do Termo de Ajustamento de Conduta, constante se verifica pela cópia inclusa no processo administrativo juntamente com a defesa técnica, incluindo a apresentação de laudo técnico de acompanhamento de execução do PRAD (Id.
132320438 a 132320441).

Com essas considerações, resta clara a demonstração de que o auto de infração em discussão é eivado de vício insanável, motivo que se justifica a intervenção do Poder Judiciário, ante a sua flagrante ilegalidade.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração imprimindo-lhe efeito infringente, para modificar parcialmente o Acórdão, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 121500 e inexigibilidade da multa imposta com o consequente cancelamento do documento, em vista da ocorrência de vícios insanáveis (descrição inexata das coordenadas fornecidas pela autoridade ambiental e ausência do pressuposto fático ensejador da prática do ato – vício no elemento “motivo” do ato administrativo), dando provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, em relação aos pedidos que foram confirmados pelo Acórdão ora embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023